Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001479-67.2019.8.11.0000
Recorrente : RUBIA ARGENTA DEON e outro
Recorrido : BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62866981) interposto por RUBIA ARGENTA DEON e outro com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40416955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA MANTER A PARTE AUTORA NA POSSE DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA COMO DEPOSITÁRIA – POSSIBILIDADE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 298, DO STJ – DIREITO DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se pode presumir o uso indevido e a ausência de manutenção apropriada dos maquinários, de modo que tal alegação fere a presunção de boa-fé negocial e processual da parte, passível inclusive de penalização pecuniária, mas depende de prova.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de ser possível a manutenção do devedor na posse do bem alienado fiduciariamente até o julgamento do processo (sentença), quando comprovado que este é essencial ao desenvolvimento das atividades econômicas
3. No caso concreto, a priori, restou evidenciada a imprescindibilidade do bem objeto da demanda (maquinário agrícola) para o desenvolvimento da atividade econômica dos agravados (qualificados como agricultores no próprio contrato de financiamento), motivo pelo qual o desapossamento, neste momento, ensejará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação aos agravados.
4. No que tange ao pedido de não aplicação da Circular SUP/AOI No 46/2018, do BNDES e da Súmula no 298 do STJ, nos exatos termos da referida súmula, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
5. Desta forma, deve ser reconhecida a probabilidade do direito no que toca à possibilidade de alongamento da dívida, como forma de ajuda aos produtores rurais no refinanciamento das dívidas agrárias, se insere no âmbito de finalidade da norma protetiva insculpida no art. 187, da CF/88, que tem por escopo a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.” (N.U 1001479-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (id 56543495).
A parte Recorrente aduz violação ao artigo 835 parágrafo 3o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “no processo de execução de crédito com garantia real, como in casu, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, ou seja, deveria recair sobre as matrículas dadas em garantia”.
O recurso é tempestivo (id 62876127).
Contrarrazões (id 66895997).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
A controvérsia processual reside no provimento do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira Recorrida contra a decisão de primeiro grau que “deferiu, em parte, a tutela de urgência para manter os autores como depositários dos maquinários objeto das Cédulas cujo alongamento é pretendido no feito, visto a relação estabelecida pelas partes ser de insumo”.
Por sua vez a parte Recorrente argui a infringência do artigo 835 parágrafo 3o, do CPC, ao argumento de que os imóveis dados em garantia, cujo valor de avaliação ultrapassa o título executado, são suficientes para garantir o pagamento da execução, pelo que não há razão para manutenção da penhora do equipamento agrícola objeto do título executado.
A Colenda Câmara, por sua vez, desproveu o recurso interposto pela Recorrente pontuando que a medida liminar observou que a quantia era incontroversa.
Destaca-se (id 40416954):
“Isto porque, em primeiro aspecto, restará à agravante privado de um bem que é seu já que, como alinhado acima, nos termos do contrato firmado, os agravados têm apenas a posse direta (mero depositário do bem). De outro lado, tem-se que se trata de uma ação cuja demora na prestação jurisdicional se apresenta de todo demonstrado nos autos, aliado que se trata apenas de uma mera expectativa de direito.
E o dano ‘in reverso’ se apresenta por duas situações que não podem ser desprezadas. A instituição financeira não recebe pelo financiamento que outorgou aos embargados e, se improcedente a demanda proposta, a utilização do maquinário, não restam dúvidas de que, posteriormente, reintegrado na posse daquele bem, receberia apenas uma sucata, quer pela depreciação natural pelo seu uso e/u até por situações outras. Outro aspecto é que, existe uma situação antagônica. Se os agravados afirmam que os bens demonstram defeito, a conclusão que se chega é que não está aptos a sua utilização e, desta forma, o porquê desejam, então a posse destes maquinários.
Em termos de contratos: ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’ (Orlando Gomes).
Bem a propósito o afirmado pelo agravante: A manutenção do maquinário na posse dos agravados poderá resultar dano irreparável à agravante em razão de que, elam de não ter os valores recebidos, não tem os bens que garantem o débito e os maquinários agrícolas, quer pelo uso, quer pelo tempo de ficar paralisado (se realmente estiverem com defeitos), vai sofrendo com depreciação.
De todo sabido que ‘O periculum in mora inverso e o princípio da proporcionalidade devem ser considerados, pois ‘há liminares que trazem resultados piores que aqueles que visam evitar’ (Egas Moniz de Aragão). *(TJSC AG. 67784-SC 2009.0006778-4, Relator Des. LUIIZ CEZAR MEDEIROS, 3a. Câmara, 12/02/2010, fonte Google)’.
Desta forma, a tutela de urgência, já que não se vê no caso a tutela de evidência, não pode ser deferida, ainda que se preste caução, quando vai de encontro ao direito de propriedade da agravante, quando ausentes quaisquer dos requisitos, que se encontram expressos ou mesmo, implícitos na legislação constitucional ou infraconstitucional em vigor, independente da vontade, de imposição de ordem moral, senso de justiça ou qualquer outro condicionante subjetivo que possa estar adstrito o magistrado no momento da apreciação do pedido. No caso, o deferimento da liminar, como tratado linhas acima, entra em choque com as disposições prescritas no Decreto-Lei 911/69.
No caso, em que pesem os argumentos expendidos pelo autor naquela ação de obrigação de fazer, mudando o que deve ser mudado, deve ser aplicado as decisões pertinentes quando a parte pretende revisar o contrato, sendo, portanto, incabível obstruir a empresa credora da utilização do processo de busca e apreensão que lhe é garantido pelo Decreto-Lei 911/69.
(...)
Com estas considerações, conheço do recurso, dou-lhe provimento para revogar a liminar concedida.”
De imediato, constata-se que a decisão que se quer reexaminar é uma liminar e, portanto, tem natureza provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 730.340/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII